Tribunal: TJDFT
Processo: 0702366-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702366-98.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMANOEL ALBERTO DE FIGUEIREDO APELADO: CONDOMINIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS D E S P A C H O Intime-se o apelado a se manifestar acerca das petições juntadas pelo apelante aos IDs n° 26035435 e 26035452, bem como ambas as partes a se manifestarem sobre o pedido de inclusão de assistente ao apelante formulado ao ID n° 26035982, no prazo comum de 10 (dez) dias. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator